Tribunal: TJDFT
Processo: 0702682-51.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desacato. Resistência. Pleito absolutório. Atipicidade. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Reincidência e maus antecedentes. Condenações distintas. Ausência de bis in idem. Culpabilidade. Exasperação da pena-base. Critério adotado. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença condenatória pelos crimes dos arts. 329,“caput”, e 331,“caput”, na forma do art. 69, todos do Código Penal. A Defesa requer a absolvição em razão da insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão reside em saber se (i) a prática dos delitos foi suficientemente demonstrada ou (ii) o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de desacato não exige ânimo calmo e refletivo para sua caracterização, além de que o depoimento prestado por agentes de segurança pública que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento.
4. O crime de resistência se configura quando há oposição ativa, mediante violência ou ameaça, à execução de ato legal por funcionário competente. A investida do réu contra os policiais militares com a finalidade de obstar sua abordagem e condução configura resistência ativa e se enquadra no art. 329 do CP.
5. O cometimento de novo crime enquanto cumpre pena deve elevar o grau de reprovabilidade da conduta, visto que o acusado deveria estar comprometido com a sua ressocialização junto ao Estado.
6. Em relação à fração aplicável para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na primeira etapa da dosimetria, a jurisprudência desta Turma entende como razoável a majoração em 1/6 (um sexto) dapenamínima ou em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas em abstrato.
7. Devidamente fundamentada em condenações definitivas distintas, a valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência de forma simultânea não configura bis in idem,
8. O cometimento de novo crime enquanto cumpre pena deve elevar o grau de reprovabilidade da conduta, visto que o acusado deveria estar comprometido com a sua ressocialização perante a sociedade.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido.